Tribunal: TJDFT
Processo: 0701101-27.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-08

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. IMPRONÚNCIA. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Não cabe a impronúncia quando há prova da existência do crime e indícios de autoria suficientes para que sejam os réus levados a Júri Popular.
2. O afastamento das circunstâncias qualificadoras, na primeira fase do procedimento dos crimes afetos ao Tribunal do Júri, só se mostra viável quando manifestamente improcedentes, ou totalmente divorciadas do contexto fático-probatório.
3. Recursos conhecidos e improvidos.